Tribunal: TJMT
Processo: 1001521-71.2023.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001521-71.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[WR ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI - ME - CNPJ: 23.340.507/0001-90 (APELANTE), RUBENS ANTONIO DE CAMPOS FILHO - CPF: 048.610.161-42 (ADVOGADO), IOLANDA STEFANI TEIXEIRA DE MORAIS - CPF: 082.083.191-39 (APELADO), EDUARDO DA SILVA PINHEIRO - CPF: 048.245.671-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR PRESUNÇÃO DE ADIMPLEMENTO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO DA EXEQUENTE. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta contra sentença
,
proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, que extinguiu o processo com fundamento na presunção de adimplemento da obrigação, nos termos do art. 924, II, do CPC, em razão da inércia da exequente após o prazo fixado para manifestação sobre o cumprimento de acordo homologado. A parte exequente sustenta nulidade da sentença por ausência de intimação específica para manifestação antes da extinção, com afronta ao contraditório, à ampla defesa e à vedação à decisão surpresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do processo executivo por presunção de adimplemento pode ocorrer sem a prévia intimação formal e específica da parte exequente para se manifestar quanto ao cumprimento do acordo celebrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A extinção da execução por presunção de adimplemento exige a prévia intimação da parte exequente para manifestação específica acerca do cumprimento da obrigação, sob pena de violação ao contraditório e à vedação à decisão surpresa prevista no art. 10 do CPC.

4.
A advertência genérica contida no despacho homologatório do acordo, de que o silêncio da exequente implicaria concordância tácita, não supre a necessidade de intimação formal ao final do prazo, sendo imprescindível comunicação específica antes da prolação da sentença de extinção.

5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, na ausência de presunção legal de quitação, a inércia da exequente, sem intimação judicial específica, não autoriza a extinção da execução por adimplemento presumido (REsp 1.513.263/RJ).

6.
O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso adota entendimento no mesmo sentido, exigindo a prévia intimação da parte credora antes da extinção do feito por presunção de cumprimento da obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
A extinção de execução por presunção de adimplemento exige a prévia intimação formal e específica da parte exequente para manifestação sobre o cumprimento da obrigação, sob pena de nulidade da sentença por violação ao contraditório e à vedação à decisão surpresa.

Dispositivos relevantes citados
:

CPC,
arts
. 10, 485, III, e 924, II.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp nº 1.513.263/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. 17.05.2016,
DJe
23.05.2016; TJMT, AC nº 1029093-21.2019.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 01.08.2023,
DJe
02.08.2023.

R E L A T Ó R I O

RAC
1001521-71.2023.8.11.0002

WR ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI - ME
X
IOLANDA STEFANI TEIXEIRA DE MORAIS
e
EDUARDO DA SILVA PINHEIRO

Eminentes
P
ares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por WR Engenharia e Construção EIRELI – ME, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT
que
, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1001521-71.2023.8.11.0002, movida em face de Iolanda Stefani Teixeira de Morais e Eduardo da Silva Pinheiro
,
que julgou extinto o processo com base na presunção de implemento da obrigação, nos termos do art. 924, II, do CPC
(Id. 292299409).

Inconformada, a parte exequente interpôs o presente recurso (Id.
292299417
), alegando, em síntese, que a extinção do feito ocorreu sem a sua prévia intimação para manifestação quanto ao cumprimento do acordo, o que, em sua ótica, configura violação ao contraditório, ampla defesa e à vedação à decisão surpresa, nos termos do art. 10 do CPC. Sustenta, ainda, que a extinção com base na presunção de quitação, sem a efetiva comprovação do pagamento, afronta a jurisprudência consolidada do Superior
.
Ao final, requer a anulação da sentença, com o consequente retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

Os apelados apresentaram contrarrazões (Id. 293011676), pugnando pelo desprovimento do recurso. Argumentam que a decisão homologatória do acordo foi clara ao estabelecer que o silêncio da exequente equivaleria à concordância tácita com o cumprimento, inexistindo, assim, nulidade a ser reconhecida.

Foram apresentadas contrarrazões pelo
s
apelado
s
(Id
. 292299422
), nas quais defende
ram
a manutenção da sentença
,
sustentando também a intempestividade da apelação
.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR

Eminentes pares:

Antes de adentrar o mérito, impõe-se a análise da preliminar de intempestividade suscitada nas contrarrazões apresentadas pelos apelados.

No caso concreto, a sentença foi publicada em 10/03/2025, de modo que o prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil, teve início em 11/03/2025. Considerando tal marco inicial, verifica-se que a interposição da apelação em 31/03/2025 ocorreu dentro do prazo legal.

Diante disso, afasto a alegação de intempestividade e REJEITO a preliminar suscitada.

VOTO

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a regularidade da extinção do feito executivo por presunção de adimplemento, sem prévia intimação específica da exequente para manifestação quanto ao cumprimento do acordo.

Como relatado, na origem, trata-se de execução de título extrajudicial ajuizada por WR Engenharia e Construção EIRELI – ME, em face de Iolanda Stefani Teixeira de Morais e Eduardo da Silva Pinheiro, visando à satisfação de crédito decorrente de contrato de compra e venda de imóvel. Durante a tramitação, as partes firmaram acordo, homologado por decisão de Id. 292299405, que suspendeu o feito até 10/01/2025, com determinação para que, ao término do prazo, a exequente se manifestasse quanto ao cumprimento, sob pena de interpretação de concordância tácita.

Verifica-se, porém, que não houve intimação formal da exequente após o transcurso do prazo para manifestação. Os autos foram encaminhados diretamente à conclusão, e a sentença de Id. 292299409 declarou extinta a execução com base na presunção de adimplemento.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme ao exigir a prévia intimação da parte exequente antes da extinção da execução por pagamento, mesmo quando exista previsão de consequências para o silêncio. Isso porque a presunção de quitação, por sua natureza, não pode decorrer automaticamente da inércia processual, especialmente na ausência de intimação pessoal ou específica para manifestação. Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. REQUISITOS ATENDIDOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 275, 277 E 354 DO CÓDIGO CIVIL E 148 DA LEI DE FALENCIAS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO JUDICIAL. INÉRCIA DO CREDOR. PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO DO DÉBITO. EXTINÇÃO DO FEITO COM BASE NO ART. 794, I, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. 1. A presença de contradição, omissão ou obscuridade justifica o cabimento de
embargos de declaração contra qualquer decisão, monocrática ou colegiada.
2 .
Para a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, basta que seja observado o prazo do recurso considerado correto e não se configure a hipótese de erro grosseiro. 3. A falta de prequestionamento dos dispositivos legais apontados como violados impede o conhecimento do recurso especial quanto à questão federal neles tratada.
4 .
A extinção da execução pelo pagamento requer a necessária comprovação nos autos, estando desautorizada a presunção a seu respeito, salvo nas hipóteses de presunção legal, a exemplo daquelas previstas nos
arts
. 322, 323 e 324 do Código Civil. 5.
Havendo presunção legal, o juiz pode extinguir a execução pelo pagamento se o credor, devidamente intimado - independentemente se de forma pessoal ou por publicação no órgão oficial - a manifestar-se sobre os documentos e alegações do devedor, sob pena de extinção pelo pagamento, quedar-se
inerte .
6. Contudo, na falta de presunção legal, nem mesmo a intimação pessoal do credor autoriza a extinção pelo pagamento se os documentos e alegações do devedor não se mostrarem aptos a permitir tal conclusão
. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e provido em parte
”
.

(STJ - REsp: 1513263 RJ 2012/0042688-3, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 17/05/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/05/2016)

No mesmo sentido, a jurisprudência desta Corte Estadual
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO - EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA POR PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO DO DÉBITO, TENDO EM VISTA A NÃO MANIFESTAÇÃO DO CREDOR DEPOIS DE TRANSCORRIDO O PRAZO DE SUSPENSÃO DO FEITO, DECORRENTE DO ACORDO DE PARCELAMENTO ENTABULADO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO CREDOR – ART. 924, II CPC – IMPOSSIBILIDADE - EXTINÇÃO DESCABIDA - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
A extinção da execução ante o cumprimento da obrigação (art. 924,
inc
.

II, do Código Civil) só merece prosperar nos casos em que, de fato, a obrigação é satisfeita, e não mediante mero decurso do prazo sem manifestação da parte. O silêncio da exequente não legitima a presunção de quitação ou renúncia do crédito, a extinção da execução deve ser precedida de requerimento expresso da executada e intimação pessoal da exequente; inteligência do art. 485, III, do CPC c/c. Súmula 240 do STJ. Recurso provido
”
.

(TJ-MT - AC: 10290932120198110041, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 01/08/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/08/2023)

Ainda que o despacho homologatório tenha advertido sobre os efeitos do silêncio, tal disposição, por si só, não supre a necessidade de intimação formal da exequente, sob pena de violação ao contraditório e à vedação à decisão surpresa (art. 10 do CPC). A exequente tem direito processual subjetivo à ciência inequívoca do prazo para se manifestar antes de sofrer os efeitos processuais gravosos decorrentes da sua inércia.

Por tais razões, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença, com o retorno dos autos à origem para que seja oportunizada à exequente a manifestação expressa acerca do cumprimento do acordo.

Ante o exposto
, DOU PROVIMENTO
ao recurso,
para anular a sentença, a fim de que os autos retornem ao Juízo de origem para regular prosseguimento, com prévia e formal intimação da parte exequente para que se manifeste acerca do cumprimento do acordo celebrado, em conformidade com o art. 10 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025